Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOIS APELOS. AÇÃO POSSESSÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O proprietário, assim identificado conforme matrícula do imóvel, está legitimado a postular a retomada do bem ocupado por terceiro, alheio à relação jurídica advinda de contrato de compra e venda.
2 – In casu, o ressarcimento por danos materiais deve ser postulado em desfavor do adquirente do imóvel e, não, contra o ocupante que ali se encontra por anuência deste último. Inexistente provas de ofensa aos direitos de personalidade da autora, o ressarcimento a título de danos morais, em razão de meros dissabores advindos da retomada do imóvel em desfavor do terceiro ocupante, se mostra descabido.
3 – Negado provimento aos apelos.